Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725374-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA, MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CARLOS CHRISTIAN DELLA GIUSTINA e MARIA EMÍLIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA: “Depreende-se dos documentos que instruem a petição de id. 160280673 que a devedora JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. congrega grupo econômico capitaneado pela pessoa jurídica José Celso Gontijo Engenharia S/A, CNPJ no. 06.056.990/0001-66, com quem compartilha, inclusive, o mesmo quadro diretor, conforme se verifica do relatório que segue, emitido via Sistema INFOSEG. Assim, considerando que a relação jurídica que deu ensejo à obrigação de pagar exequenda ostenta natureza consumerista e que a parte credora e o Juízo já buscaram, sem êxito, localizar bens da executada passíveis de penhora, DEFIRO EM PARTE o pedido de id. 160280673 e determino, ante a responsabilidade subsidiária reconhecida nos termos do artigo 28, §2o, do CDC, a inclusão de José Celso Gontijo Engenharia S/A no polo passivo do cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a codevedora ora incluída, pela via postal, para que pague a dívida no prazo de até 15 dias. Transcorrido o prazo supra e não efetuado o pagamento, determino, com as advertências do art. 524, § 1o, a penhora eletrônica de eventuais quantias depositadas pela parte executada em instituições bancárias, na forma do art. 835 c/c art. 854, todos do CPC.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada não examinou os fundamentos invocados para a desconsideração da personalidade jurídica. Salientam que não foi comprovada a insolvência da executada. Acrescentam que não há entre ambas “relação matriz-filial", já que não possuem os mesmos sócios, firma ou denominação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48304810 e 48304813). É o relatório. Decido. Descortinado, no plano da cognição sumária, a existência de grupo econômico, em princípio a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe apenas o óbice patrimonial à satisfação do crédito dos Agravados, tendo em vista o disposto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. (...) Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ). (AgInt no AREsp 2.002.504/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 4/5/2022)” Conquanto tenha reserva quanto à interpretação literal desse dispositivo legal, não se pode ignorar, sobretudo em sede de cognição limitada, que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dominante. Não é demasiado acrescentar que, segundo o § 2o do artigo 28 da Lei 8.078/1990, sociedades integrantes de grupos societários, de fato ou de direito, respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária que contratou com o consumidor. Nas palavras de Hélio Zaghetto Gama: “Havendo um grupo societário ou uma Holding, todas as sociedades, controladoras ou controladas respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas ou geradas com o consumidor. Significa que se uma sociedade seja acionada e não tenha forças para suportar os ônus dos encargos da sua responsabilidade, qualquer sociedade do grupo poderá ser chamada a responder subsidiariamente por tais ônus. (Curso de direito do consumidor, 2. ed., Forense, p. 205)” Também sob essa perspectiva o que interessa é a constatação da barreira patrimonial que empece a satisfação do direito do consumidor. Como bem pondera Roberta Densa: “O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários e sociedades controladas. Não se trata propriamente de desconsideração, mas de hipótese legal de responsabilização de terceiro. Tal dispositivo prevê que as obrigações perante o consumidor sejam quitadas pela sociedade que tenha maior respaldo patrimonial, ainda que tenha sido firmada com a sociedade de menor respaldo financeiro, bastando ligação societária para ocorrer a responsabilidade. (Direito do Consumidor, 4a ed., Atlas, p. 93)” À falta, portanto, da probabilidade do direito das Agravantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator